Tribunal: STF
Processo: HC 226783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS 2. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 3. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. 4. ANÁLISE DO PREJUÍZO EM QUALQUER DIMENSÃO DO APENAMENTO. 5. EXAME DE PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 6. SENTENÇA QUE NÃO INDIVIDUALIZOU A FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CASO EM QUE O AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS DEVE IMPORTAR A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. 7. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    Reafirmação do entendimento de que a ocorrência de reformatio in pejus não deve ser aferida exclusivamente pela análise quantitativa da pena, mas por qualquer piora na situação do recorrente. Nesse sentido, esta Segunda Turma tem entendido que a verificação de prejuízo concreto demanda análise holística da aplicação da pena, com exame cuidadoso de todas as fases da dosimetria.



    No caso concreto, a sentença reconheceu 7 circunstâncias judiciais desfavoráveis e, a partir disso, aumentou a pena-base em 6 anos de prisão. Embora o magistrado não tenha expressamente individualizado o fator de aumento considerado para cada circunstância, basta um simples cálculo matemático para aferir que cada vetorial conduziu a um aumento de 10 meses de reclusão.



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso exclusivo da defesa, alterou consideravelmente o fator de aumento. Essa conclusão é facilmente alcançada, na medida em que, muito embora o Tribunal tenha glosado 6 das 7 circunstâncias judiciais apontadas na sentença, mesmo assim preservou um acréscimo de 4 anos na pena-base.



    Objetivamente, as mudanças realizadas pelo STJ fizeram com que uma única circunstância judicial importasse aumento de 4 anos de prisão, um fator de exasperação 380% superior ao inicialmente assinalado pelo juiz de primeiro grau.



    Existência de precedente recente do próprio STJ, concluindo que, nesses casos, o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve importar a redução proporcional da pena-base.



    Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a existência de reformatio in pejus e, por consequência, determinar que o STJ refaça a dosimetria do acusado, observando a razão de aumento inicialmente considerada na sentença para cada circunstância judicial desfavorável.